Tribunal: TJBA
Processo: 8056467-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056467-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: RENE MARTINS VIANA Advogado(s): RENE MARTINS VIANA FILHO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAMENTO EM UTI. EMERGÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em regime de plantão judiciário (ID 517591472), que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de internamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Salvador/BA para paciente idoso diagnosticado com hiponatremia grave e risco de morte (ID 517587479). A agravante alega ausência de cobertura por ser o plano de abrangência regional restrita ao extremo sul da Bahia, inexistindo rede credenciada na capital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula de limitação geográfica de abrangência do plano de saúde pode ser oposta em situações de emergência médica com risco iminente de morte; (ii) verificar a abusividade da negativa de cobertura frente ao dever de socorro em trânsito e à proteção constitucional à saúde e à vida. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, assim entendidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, independentemente de restrições contratuais de cunho geográfico ou temporal. 4. A cláusula que limita territorialmente a assistência à saúde não prevalece diante de quadro clínico grave que impossibilite a remoção do beneficiário para a área de cobertura original sem risco de óbito, conforme atestado por relatório médico que aponta risco de herniação cerebral (ID 517587479). 5. A conduta da operadora configura prática abusiva sob a ótica do art. 51, IV, do CDC, por esvaziar o objeto principal do contrato — a preservação da saúde — e colocar o consumidor em desvantagem exagerada em momento de extrema vulnerabilidade. 6. Aplicação da Súmula 608 do STJ e da teoria da aparência, considerando que a integração do sistema cooperativo gera no consumidor a legítima confiança de amparo em situações emergenciais em todo o território nacional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: "1. A limitação geográfica de abrangência de plano de saúde não pode ser invocada para negar atendimento de emergência quando houver risco iminente de morte ou lesão irreparável atestado por médico assistente. 2. É abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura em situações de urgência fora da área pactuada quando o quadro clínico do paciente impede sua remoção segura para a rede credenciada." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.